Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-63.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 661.985.344-72 (RECORRENTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), Juizo da Comarca de Jaciara (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE FGTS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PONTO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE APURAR A FORMA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 73208452.

2. Trata-se de pedido de Alvara Judicial, em que o Recorrente JOSE FIRMINO DA SILVA postula a liberação do FGTS vinculado em seu extrato.

3. A Caixa Econômica Federal prestou informações aos autos ao ID n. 51408049 mencionando que o empregador do Recorrente se recusou em anotar na CTPS a data de sua dispensa, tendo em vista que não foi demitido sem justa causa, mas teve o seu afastamento em decorrência de aposentadoria por invalidez.

4. Nesse sentido, os valores decorrentes do FGTS não foram liberados em favor do Recorrente por existência de divergência entre as informações prestadas pelo empregador.

5. Dessa forma, entendo que a sentença não comporta reforma, tendo em vista que há necessidade de apurar fatos decorrente do encerramento do vínculo empregatício mantido entre o Recorrente e o seu antigo empregador, situação que foge da alçada do feito de Alvará Judicial e da Justiça Estadual.

6. Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente JOSE FIRMINO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021